Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707496-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. C. D. S. EMBARGANTE: A. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ABREU DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição de ID 49685908 e os documentos que a acompanham no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 183 e 218, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator